Tribunal: TJMT
Processo: 1015239-67.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015239-67.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), WAGNER SERAFIM DE SOUZA - CNPJ: 24.431.289/0001-61 (APELADO), WAGNER SERAFIM DE SOUZA - CPF: 859.452.261-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
.

APELADO(S):
WAGNER SERAFIM DE SOUZA
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que, nos autos de execução de quantia certa fundada em cédula de crédito bancário, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 290 e 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais, mesmo após intimação da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recolhimento extemporâneo das custas iniciais afasta a extinção do processo; (
ii
) estabelecer se os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual e da instrumentalidade das formas autorizam o prosseguimento do feito diante da inércia da parte; (
iii
) determinar se há nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora; e (
iv
) verificar a ocorrência de decisão surpresa ou
error
in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto objetivo de constituição e desenvolvimento válido do processo, e sua ausência, após regular intimação, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito.

Os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual e da instrumentalidade das formas não amparam a inércia da parte que deixa de cumprir determinação judicial clara e indispensável.

A cooperação processual impõe deveres recíprocos às partes e ao juízo, não podendo ser invocada para justificar o descumprimento de obrigação processual básica.

O recolhimento posterior das custas não convalida a ausência de pagamento no prazo assinalado, nem afasta a consequência processual já consumada.

A hipótese não configura abandono da causa (art. 485, III, do CPC), mas ausência de pressuposto processual, sendo suficiente a intimação do advogado, dispensada a intimação pessoal da parte.

Não há nulidade por decisão surpresa ou desconsideração de documentos, uma vez que a parte foi previamente intimada para cumprir a obrigação processual e permaneceu inerte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O não recolhimento das custas iniciais, após regular intimação, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. Os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual não se aplicam para afastar a inércia da parte quanto ao cumprimento de determinação judicial essencial. 3. A ausência de recolhimento tempestivo das custas não é suprida por pagamento extemporâneo. 4. Na extinção fundada no art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC, é suficiente a intimação do advogado, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 6o, 9o, 10, 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1082798-21.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/03/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação de execução de quantia certa fundada em cédula de crédito bancário, determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese:

(i) a existência de vício processual, ao argumento de que teria havido o recolhimento das custas, ainda que de forma posterior, devendo prevalecer o princípio da primazia do julgamento de mérito;

(
ii
)
error
in procedendo, por suposta desconsideração de documentos juntados com embargos de declaração;

(
iii
) nulidade da sentença, sob alegação de ausência de intimação pessoal para configuração de abandono; e

(
iv
) violação aos
arts
. 9o e 10 do CPC, por suposta decisão surpresa
.

Ao final, pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões ante a ausência de triangularização processual.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e dispensado do recolhimento do preparo
.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
.

APELADO(S):
WAGNER SERAFIM DE SOUZA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que

t
rata-s
e de
e
recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação de execução de quantia certa fundada em cédula de crédito bancário, determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora/apelante foi devidamente intimada para comprovar o recolhimento das custas processuais iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, permanecendo inerte, o que ensejou a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto objetivo de constituição e desenvolvimento válido do processo, de modo que sua ausência, após regular intimação, autoriza o cancelamento da distribuição.

A tese recursal de que o feito deveria prosseguir em prestígio aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual e da instrumentalidade das formas não merece prosperar.

Isso porque tais princípios, embora expressem diretrizes relevantes do sistema processual civil contemporâneo, não se prestam a amparar a inércia da parte, tampouco autorizam a concessão de oportunidades indefinidas para o cumprimento de providência elementar e expressamente determinada pelo Juízo.

A cooperação processual, prevista no art. 6o do CPC, impõe deveres recíprocos a todos os sujeitos do processo. Não se pode, pois, invocá-la em benefício exclusivo da parte que, intimada para praticar ato indispensável ao regular desenvolvimento da demanda, deixa de fazê-lo sem qualquer justificativa idônea.

Do mesmo modo, o princípio da primazia da resolução do mérito não afasta a incidência das normas processuais que disciplinam os pressupostos de constituição válida do processo. A diretriz de privilegiar o mérito não elimina o dever da parte de
cumprir determinações judiciais claras, especialmente quando relativas ao recolhimento das custas iniciais.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 99, § 2o, DO CPC. TEMA 1.178 DO STJ. OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 C/C ART. 485, IV, DO CPC. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE PARA AMPARAR INÉRCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por GILVANDO PEREIRA POQUIVIQUI contra sentença que, nos autos de Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição, diante da inércia do autor em comprovar os requisitos da gratuidade de justiça ou recolher as custas processuais, após regular intimação. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da gratuidade de justiça observou o procedimento previsto no art. 99, § 2o, do CPC e no Tema 1.178 do STJ, de modo a afastar nulidade da sentença extintiva; (
ii
) estabelecer se os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual e da instrumentalidade das formas impõem a concessão de nova oportunidade para recolhimento das custas, após reiterada inércia da parte autora. III. Razões de decidir 3. O preparo recursal é inexigível quando o mérito do recurso discute o próprio direito à gratuidade da justiça, conforme entendimento do STJ no
AgRg
nos
EREsp
1.222.355/MG. 4. O art. 99, § 2o, do CPC e o Tema 1.178 do STJ impõem procedimento bifásico para indeferimento da gratuidade, com prévia
oportunização
de comprovação da hipossuficiência. 5. A eventual irregularidade formal na decisão que indeferiu a gratuidade é superada quando a parte interpõe agravo de instrumento e, em decisão posterior, recebe nova e expressa oportunidade para comprovar os requisitos ou recolher as custas, sob advertência de indeferimento da inicial. 6. A finalidade protetiva do art. 99, § 2o, do CPC é atendida quando há efetiva oportunidade de contraditório, inexistindo prejuízo apto a ensejar nulidade, nos termos do art. 277 do CPC. 7. O cancelamento da
distribuição por ausência de recolhimento das custas, após regular intimação do advogado da parte autora, encontra amparo no art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC, sendo desnecessária intimação pessoal da parte, conforme jurisprudência do STJ. 8. O princípio da primazia do julgamento do mérito não autoriza a concessão de oportunidades ilimitadas à parte que permanece inerte mesmo após dupla intimação e possibilidade de parcelamento das custas. 9. O princípio da cooperação processual impõe deveres recíprocos, e não pode ser invocado para legitimar a inércia da parte que deixa de cumprir determinação judicial clara e reiterada. 10. O equívoco na indicação do art. 321, parágrafo único, do CPC como fundamento da sentença não compromete o resultado, podendo o Tribunal corrigir, de ofício, a base normativa para os
arts
. 290 e 485, IV, do CPC, sem alteração do dispositivo. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento da gratuidade de justiça não é nulo quando a parte é efetivamente oportunizada a comprovar a hipossuficiência, inclusive após interposição de agravo de instrumento, inexistindo prejuízo processual. 2. O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas, após regular intimação do advogado, é medida que se impõe nos termos do art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC. 3. Os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual não amparam a parte que, mesmo intimada reiteradamente, permanece inerte quanto ao cumprimento de determinação judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4o, 6o, 99, § 2o, 277, 290, 321, parágrafo único, 485, IV, 1.013 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
nos
EREsp
1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04/11/2015,
DJe
25/11/2015; STJ, REsp 1.906.378/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 11/05/2021,
DJe
14/05/2021; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.221.031/RS, Rel. Min. Marco Buzz, 4a Turma, j. 17/04/2023,
DJe
20/04/2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 28/10/2024,
DJe
04/11/2024; STJ, Tema 1.178; TJMT, Apelação Cível no 1007458-71.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 23/09/2025; TJMT, Apelação Cível no 1002009-37.2025.8.11.0008, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 12/11/2025. (N.U 1082798-21.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

Ainda, não prospera a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal da parte.

A hipótese dos autos não se confunde com abandono da causa, previsto no art. 485, III, do CPC. Cuida-se, na verdade, de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão do não recolhimento das custas iniciais, situação que atrai a incidência do art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC, sendo suficiente a intimação realizada na pessoa do advogado.

Portanto, não há falar em necessidade de intimação pessoal da parte autora, tampouco em
error
in procedendo.

Também não socorre a apelante a alegação de que teria havido recolhimento posterior das custas, pois a regularização extemporânea não tem o condão de afastar a consequência processual já consumada em razão do descumprimento da determinação judicial no prazo assinalado.

Diferentemente das hipóteses em que há pagamento tempestivo com comprovação tardia
,
situação em que a jurisprudência admite flexibilização, no presente caso não houve sequer o recolhimento das custas dentro do prazo, circunstância que afasta a aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito.

A posterior tentativa de regularização não tem o condão de convalidar ato processual inexistente no momento oportuno, sob pena de esvaziamento da norma legal que condiciona a própria formação da relação processual ao adimplemento das custas iniciais.

Ademais, não há falar em violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual ou da instrumentalidade das formas.

Isso porque tais princípios não autorizam a concessão de oportunidades indefinidas à parte que, regularmente intimada, deixa de cumprir determinação judicial clara e indispensável ao regular desenvolvimento do processo.

A cooperação processual, prevista no art. 6o do CPC, impõe deveres recíprocos, não podendo ser invocada para justificar a inércia da parte autora.

Do mesmo modo, não se trata de vício sanável, mas de ausência de pressuposto processual, o que legitima a extinção do feito sem resolução do mérito.

Por fim, igualmente não prospera eventual alegação de necessidade de intimação pessoal, porquanto a hipótese dos autos não se refere a abandono da causa
(art. 485, III, do CPC), mas sim à ausência de pressuposto de constituição válida do processo, sendo suficiente a intimação do patrono da parte.

Assim, correta a sentença que determinou o cancelamento da distribuição.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Sem honorários.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026